Tribunal: STF
Processo: Rcl 72895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. - EMDEC contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP (Processo 1045721-67.2024.8.26.0114), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento das ADPFs 33, Rel. Min. GILMAR MENDES; 114, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; 405, Rel. Min. ROSA WEBER; 437, Rel. ROSA WEBER; 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 513, Rel. Min. ROSA WEBER; 524, Rel. Min. EDSON FACHIN; 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO; 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; 616, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 620, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; 670, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA; 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    A Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Registra-se, inicialmente, que o objetivo social da ora Reclamante, descrito no estatuto anexado e na legislação mencionada no preâmbulo, revela que suas atividades e bens flagrantemente estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso XII do art. 23 e §10, incisos I e II do art. 144 da Constituição Federal, razão por que suas atividades, bens e serviços são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal. 



    A ora Reclamante, portanto, é uma sociedade de economia mista que exerce exclusivamente serviços públicos relacionados ao trânsito e transporte público do Município de Campinas/SP e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. A Reclamante não distribui lucros entre seus empregados ou a quem quer que seja e tampouco negocia ações em bolsa de valores. Essa foi a conclusão do Colenda Terceira Turma do E. TRF da 3ª Região (Documento 01) reconheceu, à unanimidade, a imunidade tributária recíproca quanto ao IRPJ incidente sobre as suas receitas, que se decidiu a respeito da natureza jurídica da EMDEC de forma unânime, tendo declarado expressamente que: 



    [...]



    Outrossim, em 03/07/2024, foi proferida, pelo MM. Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, nos autos da Execução Fiscal nº 0003934-86.2005.4.03.6105 (Documento 02) em processo que corre em nome da EMDEC, decisão que, analisando a documentação contábil da empresa, reconheceu a impenhorabilidade de seu patrimônio, com fundamento na ‘fácil’ verificação de que ‘o objetivo da EMDEC não se traduz na finalidade primária da distribuição de lucros, tal qual se observa numa empresa concessionária de serviços públicos, por exemplo’, consubstanciado no ‘gerenciamento e operação do transporte urbano e trânsito, o qual se caracteriza como serviço público essencial’, sendo que a Apelante ‘desempenha suas atividades sem caráter concorrencial, uma vez que é a única empresa habilitada no município à prestação dos serviços mencionados, com exclusão de qualquer outra’. Tal decisão interlocutória, teve seu trânsito em julgado em 08 de agosto de 2024 (Documento 03). 



    [...]



    Considerando o reconhecimento judicial de que a Reclamante faz jus à aplicação do Tema 1140 da Repercussão Geral (RE 1.320.054) por ser prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial, passou a postular o reconhecimento dessa condição, a ser aplicada em sua integralidade, com todas as consequências inerentes ao regime de direito público, pugnando, inclusive, a dispensa do recolhimento de custas processuais destinadas aos cofres Estaduais e que suas dívidas sejam cobradas por intermédio do regime de precatórios/RPV, como dispõe o artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, matéria esta de ordem pública, não-sujeita ao regime de preclusão e de observância compulsória, além de todas as demais prerrogativas fazendárias a que faz jus, inclusive a remessa obrigatória.



    [...]



    Com efeito, o recolhimento de custas processuais é medida absolutamente inaplicável ao caso concreto em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    Em primeiro lugar, porque a EMDEC é uma sociedade de economia mista de capital fechado sendo certo que 99,3% do capital pertence ao Município de Campinas, sendo prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, desfrutando as prerrogativas fazendárias.



    Em segundo lugar, porque as atividades desempenhadas pela ora Reclamante são de tamanha relevância social que a Lei 4.717/1965, que tutela o interesse público com anulação/declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio e serviços da União, em seu artigo 20, alínea ‘b’, equipara a ora Reclamante a uma entidade autárquica. 



    [...]



    Consoante se infere das leis municipais nºs 4.092/1972 e 10.248/1999 (Documento 09), não há outra empresa à qual tenha sido expressamente delegada a prestação de serviços de competência originária da Secretaria Municipal de Transportes, a denotar seu caráter exclusivo e não concorrencial.”



    Ao final, requer “que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na presente Reclamação Constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento das no julgamento das ADPFs 33, Rel. Min. GILMAR MENDES; 114, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; 405, Rel. Min. ROSA WEBER; 437, Rel. ROSA WEBER; 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 513, Rel. Min. ROSA WEBER; 524, Rel. Min. EDSON FACHIN; 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO; 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; 616, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 620, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; 670, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA; 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    No caso, assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP indeferiu o pleito de “suspensão de custas e despesas processuais” deduzido pela ora Reclamante, aos seguintes fundamentos: (eDoc. 14):



    “1. INDEFIRO o pedido de suspensão das custas e despesas processuais, porquanto o julgamento de agravo interposto em processo distinto não ampara a suspensão da cobrança. 



    2. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC teve uma arrecadação bruta em 2023 de R$ R$ 110.127.018,91, não restando demonstrada, portanto, sua hipossuficiência. 



    INDEFIRO, pois, a gratuidade de justiça. Recolha a impetrante as custas iniciais e despesas de citação postal no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O recolhimento do valor de R$ 32,75 deverá ser realizado em guia FEDTJ código 120-1.”



    A Reclamante é empresa pública municipal criada pela Lei 4.092/82, do Município de Campinas, que, nos termos do art. 7º, tem “por fim e objetivo promover e acelerar o desenvolvimento planejado do Município de Campinas” (eDoc. 11). O Estatuto da Reclamante discrimina as seguintes finalidades:



    “Art. 5º - A EMDEC tem por fim o objetivo promover e acelerar o desenvolvimento planejado do município de Campinas. 



    Art. 6º - Para consecução de seus objetivos compete-lhes: 



    a) promover o planejamento e elaborar projetos relacionados com o desenvolvimento sócio econômico, físico territorial e administrativo do Município de Campinas; 



    b) executar, de forma direta ou indireta, as obras e serviços públicos, a serem realizados à conta do FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS, obedecidas às disposições legais pertinentes; 



    c)implantar distritos industriais;



    d)implantar o plano Comunitário Municipal;



    e) organizar e administrar em Centro de Processamento de Dados; 



    f) executar, direta ou indiretamente, os serviços pertinentes à Imprensa Oficial do Município, entre os quais a edição do Diário Oficial do Município e a impressão, em geral, encadernação de livros e revistas e confecção de impressos, podendo, para esse fim, proceder às importações que se fizerem necessárias; 



    g) operar no campo imobiliário do Município, realizando compras, vendas, permutas e construções, com o fim de conseguir meios financeiros, que empregará no desenvolvimento de suas atividades; 



    h) desenvolver quaisquer outras atividades, visando atingir os objetivos para os quais foi criada; i) realizar quaisquer das atividades mencionadas nas alíneas deste artigo para outras entidades públicas e particulares, em geral, mediante a contração de serviços.”



    Logo, aplicável o entendimento de que incide, na presente hipótese, o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado indeferiu a isenção de custas, de que goza a Fazenda Pública, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão da parte Reclamante ao regime de privilégios da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente